Tribunal: TJDFT
Processo: 0003322-08.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. DOIS APELANTES. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REVISÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A convivência familiar entre cunhados e a intenção do segundo apelante de impedir a vítima de registrar ocorrência contra seu irmão revelam a existência de relação doméstica entre eles, aplicando-se ao caso a Lei Maria da Penha, de forma que não há que se falar em incompetência do Juízo sentenciante.
2. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, aliadas à prova testemunhal, demonstrando que o primeiro apelante praticou a contravenção penal de vias de fato e o crime de ameaça, e que o segundo apelante também ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que as penas-bases fixadas aos apelantes pelo crime de ameaça foram estabelecidas em patamar desproporcional, razão pela qual devem ser reduzidas.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. A detração a ser apreciada nesta fase de conhecimento é aquela prevista no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, relacionada à determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Assim, como no caso dos autos, o apelante foi condenado a cumprir a reprimenda em regime aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena, mostra-se inviável o reconhecimento da detração penal nesta instância recursal.
6. Alegação de incompetência rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos para:
a) mantida a condenação do primeiro apelante nas sanções do artigo 147 do Código Penal e do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria do crime de ameaça, diminuindo a pena de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mantidos a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, o regime aberto e a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos;
b) mantida a condenação do segundo apelante nas sanções do artigo 147 do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria do crime de ameaça, diminuindo a pena de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mantidos o regime aberto e suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos.